Tribunal: TJMT
Processo: 1025357-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025357-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - CNPJ: 14.405.242/0001-70 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025357-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR ALTERAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REALIZADO – RISCO DE INCÊNDIO E DERRETIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão que deferiu a liminar para determinar as alterações necessárias na rede de energia elétrica do condomínio agravado, mormente se previamente requerido há 10 (dez) meses na esfera administrativa sem que fosse atendido e se há laudo técnico que demonstra o risco de incêndio na residência dos moradores.

“A distribuidora deve atender às solicitações de aumento de demanda desde que efetuadas por escrito, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias e o disposto nos arts. 32 e 134.” (art. 63, §11, da Resolução 414/2020 da ANELL).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025357-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida na Ação Cominatória movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO, que
deferiu a liminar para determinar que a requerida, ora agravante, efetue no prazo de 30 (trinta) dias as alterações necessárias na rede elétrica do Condomínio agravado.

Sustenta a
agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, porquanto entende que bastaria o pedido administrativo (art. 63 da Resolução ANEEL no 414/2010).

Acrescenta que não poderia agir sem pedido formal por conta das limitações previstas no art. 27 da Resolução ANEEL no 414/2010.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver reformada a decisão.

A liminar foi indeferida, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 (ID 68603475).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso ao argumento de que cumpriu o disposto no art. 63 da
Resolução ANEEL no 414/2010, bem assim que ajuizou a ação porque já haviam transcorridos 10 meses desde o pedido de aumento de demanda junto a agravante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025357-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

VOTO MÉRITO

No caso em exame, observa-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pelo magistrado condutor do feito, ou seja, a
prova inequívoca (probabilidade do direito) e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo.

Isto porque,

não se identificam elementos a
ptos a
afastar a conclusão
da juíza
singular
que determinou que a concessionária requerida/agravante efetue no prazo de 30 (trinta) dias as alterações necessárias na rede elétrica para proporcionar o aumento da demanda em quantidade suficiente ao fornecimento adequado de energia às residências constantes do condomínio autor, ora agravado.

Na hipótese, verifica-se o
periculum in mora
, visto que “
conforme informado no laudo técnico, há risco de incêndio e derretimento dos cabos da rede elétrica em virtude do problema aventado nos autos
” (ID’s 41939281 e 42341320 dos autos principais no 1008275-17.2020.811.0040), assim, o feito merece providência imediata, a fim de
não colocar em risco
a vida dos moradores do condomínio em questão.

Ademais, diante dos documentos constantes nos autos de origem (ID’s 41936918, 41939281 e 41937698) e conforme fundamentado na decisão recorrida, observa-se que houve a solicitação de adequação da rede elétrica à demanda real dos moradores, bem como foi instaurado procedimento perante o Procon de Sorriso/MT, não tendo a ENERGISA sequer comparecido à audiência (em 09/06/2020) mesmo devidamente notificada (ID 41937703 do feito originário), evidenciando-se a presença da probabilidade do direito do autor/recorrido.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE REALOQUE, ÀS SUAS EXPENSAS, O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
– DIFICULDADE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E RISCO DE QUEDA - RESTRIÇÃO AO USO E GOZO DA PROPRIEDADE – ATRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 102 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO COM O CUSTO DA REMOÇÃO, UMA VEZ QUE O POSTE LIMITA O USO PLENO E LIVRE DO IMÓVEL DO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo técnico juntado demonstram que a fiação que passa rente à parte de cima da estrutura do imóvel comercial coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis. Assim, resta configurada não só a probabilidade do direito como também o perigo de dano, inclusive à vida das pessoas que diariamente passam pelo estabelecimento.
Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando, principalmente, a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.
(N.U 1001382-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Assim, demonstrada a verossimilhança das alegações do agravado, é de se manter a decisão que determinou
que a requerida, ora agravante, efetue no prazo de 30 (trinta) dias as alterações necessárias na rede elétrica do Condomínio, máxime porque comprovado que
“
há risco de incêndio e derretimento dos cabos da rede elétrica
”.

Portanto, diante do evidente risco de danos ao agravado, escorreita a decisão singular que deferiu a antecipação de tutela.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021